Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO REJEITADA. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E CONTAS DE ÁGUA E LUZ ATRASADAS. DEVER DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A revogação da gratuidade de justiça deve se amparar em prova que evidencie que a insuficiência de recursos pelo beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, o que não é o caso dos autos.

2. Não se acolhe a exceção do contrato não cumprido se há prova de que a locatária, mesmo com todos os problemas existentes na casa locada, lá continuou a residir, o que implica o pagamento de alugueres e encargos locatícios, de acordo com o art. 23 da Lei 8.245/91.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.